Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-84.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000560-84.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARISTELA PEREIRA GOMES Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE ITIUBA-BA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE PISO NÃO EXAURIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar um recurso se antes não passarem pelo crivo do Juiz de Primeiro Grau o referido recurso, oposto por uma das partes. 2. Constatado o equívoco quanto ao encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal para processamento de um recurso inexistente, estes devem ser devolvidos à origem para o regular processamento/julgamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000560-84.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante MARISTELA PEREIRA GOMES e como apelada MUNICÍPIO DE ITIUBA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DECLARAR O RECURSO PREJUDICADO, nos termos do voto do relator. Salvador, .